Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704739-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA DA COSTA ZAIDEM DESPACHO Em consulta aos autos originários (processo no 0700019-71.2025.8.07.0016), constata-se que a agravante-ré foi citada e intimada da r. decisão agravada em 2/1/2025, conforme certidão do Oficial de Justiça, mesma data em que o mandado foi juntado aos autos (id. 221939586, autos originários), sendo este o termo inicial do prazo recursal de 15 dias, observada ainda a suspensão processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, art. 231, inc. II, c/c art. 220, caput, do CPC. Nesses termos, intime-se a agravante-ré para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso, interposto em 11/2/2025, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 19 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora